Tribunal: STF
Processo: RHC 61429
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-05
Data de publicação: 1983-12-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO
SUCINTA. DILIGENCIA DA DEFESA.
AINDA QUE OCORRESSE A CIRCUNSTANCIA DA PRIMARIEDADE E BONS
ANTECEDENTES DO RÉU, NÃO E ILEGITIMA A CUSTODIA PREVENTIVA, SE
VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A SUA DECRETAÇÃO. EMBORA
SUCINTO O DESPACHO DE DECRETO DE PRISÃO, E SUFICIENTE A SUA
MOTIVAÇÃO SE INDICADA A FALTA DE RESIDÊNCIA FIXA DO RÉU COMO RAZÃO
DE ASSEGURAR-SE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, PRE-ESTABELECIDOS A
EXISTÊNCIA DO CRIME E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
NÃO SE LEVA EM CONTA COMO EXCEDIMENTO ILEGAL DO PRAZO INSTRUTORIO
AQUELE QUE E DEVIDO A DILIGENCIA REQUERIDA PELA DEFESA, EM SEU
PRÓPRIO BENEFICIO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.